Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720086-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DARIO MARTINS PALHARES DE MELO IMPETRANTE: DARIO MARTINS PALHARES DE MELO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Ciente da manifestação da d. Defensoria Pública (ID 59561995). Não há pedido de provimento liminar. Solicitem-se informações à suposta autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora